Tribunal: TJSP
Processo: 1000514-53.2019.8.26.0653
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Fornecimento de Medicamento – Preliminar de nulidade da certidão de "trânsito em julgado" acolhida – Recurso tempestivo - Configurada responsabilidade do Município de Vargem Grande do Sul – Art. 196 da CF/88 – Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida – O direito à saúde é direito constitucional basilar e de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Fornecimento de Medicamento – Preliminar de nulidade da certidão de "trânsito em julgado" acolhida – Recurso tempestivo - Configurada responsabilidade do Município de Vargem Grande do Sul – Art. 196 da CF/88 – Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida – O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável – Sentença mantida – Recursos desprovidos.